Tribunal: TJMT
Processo: 1022063-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022063-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), GENI ALVES NERY - CPF: 340.452.871-91 (AGRAVANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO registrado(a) civilmente como JOAO MARQUES CARDOSO - CPF: 013.129.109-25 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES - CPF: 420.158.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CARDOSO BOESE - CPF: 482.108.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARQUES CARDOSO - CPF: 483.656.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 045.700.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022063-82.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USUFRUTO. ESPÓLIO. ALIMENTOS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1022063-82.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GENI ALVES NERY.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES CARDOSO.

Processo na Origem no 1002673-22.2022.8.11.0025

Comarca de Juína.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GENI ALVES NERY
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que restou assim ementado (ID 250001153 - Pág. 1):

"

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USUFRUTO. ESPÓLIO. ALIMENTOS.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento imediato de valores depositados em conta judicial, referentes a aluguéis de imóveis sobre os quais a agravante detém o usufruto vitalício.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em analisar se a agravante, detentora do usufruto, tem direito ao levantamento imediato dos valores depositados em conta judicial, diante da existência de débitos do espólio.

III. Razões de decidir.

3. O Tribunal entendeu que, embora a agravante tenha direito ao usufruto, a existência de débitos do espólio justifica a retenção dos valores depositados em juízo, a fim de garantir o pagamento das dívidas.

4. A falta de comprovação de urgência e a ausência de resistência injustificada por parte do espólio também influenciaram a decisão.

IV. Dispositivo e tese.

·
Agravo de instrumento não provido.

· Tese de julgamento
: “O direito ao usufruto não confere ao usufrutuário o direito absoluto de dispor dos frutos, especialmente quando há débitos do espólio. A retenção dos valores em juízo é medida necessária para garantir o pagamento das dívidas e o equilíbrio entre os direitos dos credores e do usufrutuário.”

EMBARGOS
(ID 252244684)
: GENI ALVES NERY
alega que há contradição no acórdão. Sustenta que o acórdão seria contraditório com relação à ausência de perigo de dano, suficiente para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que promoveu pedido de restabelecimento do pagamento dos aluguéis, referentes ao usufruto estabelecido por ocasião da separação judicial, imediatamente após a interrupção do pagamento em petição juntada ao processo do Inventário, que foi indeferido porquanto considerada terceiro estranho àqueles autos e, na sequência, protocolou o presente cumprimento de sentença. Aduz que é pessoa idosa (73 anos) nunca exerceu atividade remunerada e sem outra fonte de renda, razão pela qual necessita da verba pleiteada para seu sustento, atualmente provido pelas filhas. Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com a atribuição de efeitos infringentes, julgar provido o agravo para determinar o pagamento do valor do usufruto diretamente à embargante.

CONTRAMINUTA
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022063-82.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GENI ALVES NERY
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A embargante
GENI ALVES NERY
alega que há contradição no acórdão. Sustenta que o acórdão seria contraditório com relação à ausência de perigo de dano, suficiente para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que promoveu pedido de restabelecimento do pagamento dos aluguéis, referentes ao usufruto estabelecido por ocasião da separação judicial, imediatamente após a interrupção do pagamento em petição juntada ao processo do Inventário, que foi indeferido porquanto considerada terceiro estranho àqueles autos e, na sequência, protocolou o presente cumprimento de sentença. Aduz que é pessoa idosa (73 anos) nunca exerceu atividade remunerada e sem outra fonte de renda, razão pela qual necessita da verba pleiteada para seu sustento, atualmente provido pelas filhas. Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com a atribuição de efeitos infringentes, julgar provido o agravo para determinar o pagamento do valor do usufruto diretamente à embargante.

A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte, de modo que
não se verifica a alegada contradição
porque a decisão é consequência lógica da conclusão de que não comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência, cujo pedido era para autorizar
o levantamento imediato de valores depositados em conta judicial, referentes a aluguéis de imóveis sobre os quais a agravante detém o usufruto vitalício
.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si
, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna
, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

O acórdão embargado deixou bem claro que, embora a agravante tenha direito ao usufruto, a existência de débitos do espólio justifica a retenção dos valores depositados em juízo, a fim de garantir o pagamento das dívidas, além da ausência
de comprovação de urgência e a ausência de resistência injustificada por parte do espólio
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Contudo,
a continuidade desse direito não implica que a agravante possa dispor dos aluguéis, independentemente das responsabilidades fiscais e patrimoniais do espólio
. O usufruto, sendo um direito real sobre coisa alheia, subordina-se às condições de solvência do espólio, o qual responde pelo passivo sucessório, conforme o art. 1.997 do Código Civil. Veja-se:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

Ainda que a agravante tenha direito ao usufruto, verifica-se que o falecido deixou dívidas e pagamentos pendentes do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), o que torna passível a alienação de bens móveis para o adimplemento desses débitos e tornaria desproporcional repassar todo o valor depositado judicialmente à agravante
.

Além disso, em que pese a agravante ter demonstrado a probabilidade do direito, porque de fato possui direito de usufruto vitalício sobre os referidos imóveis, não logrou demonstrar o perigo de dano iminente, porquanto ainda que alegue ser a verba de natureza alimentar, o pagamento foi suspenso desde 2020 e somente propôs o cumprimento de sentença em 2022, e o presente recurso em 2024.

Portanto,
a falta de ação imediata para assegurar o pagamento de valores supostamente imprescindíveis enfraquece a alegação de urgência e de dano irreparável
.
”
.

Assim, observa-se que a falta de demonstração da urgência da medida não foi a única razão do indeferimento da medida, de modo que há que ser mantida a decisão até que fique claro se viáveis as condições relativas ao espólio para a manutenção do repasse do usufruto.

Portanto, não se verifica no acórdão a alegada contradição
.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024